Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 9735497, intime-se a credora MARIA ALICE PIEDADE BAPTISTA para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos declaração de que não alienou, não transferiu, não doou, não cedeu, não ofertou à penhora, não utilizou em processo de compensação tributária ou programa de recuperação de débitos fazendários (REFAZ), não recebeu o benefício de preferência constitucional; que não incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, não há conversão em RPV tampouco ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios